Tribunal: STF
Processo: HC 190532
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão Preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Renato Pierin Vidotti e outros em favor de Carlos Eduardo Alves Santos Júnior, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 606.167/SP (evento 5). 
    O paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), oportunidade em que foram apreendidos ’304 porções de cocaína, pesando 84,95 gramas; 5 tijolos de maconha, pesando 2.333,5 gramas e mais 93 porções pesando 340,64 gramas; além de 3 pedras de cocaína na forma de crack, pesando 133,69 gramas –, além de balança de precisão e 1 kg de pinos de cocaína vazios (e-STJ, fls. 22 e 97)’. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Preliminarmente, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio, tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 
    E, pela leitura do acórdão recorrido, ao menos em um juízo perfunctório, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, razão pela qual a medida não deve ser deferida. 
    Isso porque, ao julgar a impetração originária, o Relator do voto condutor do acórdão asseverou que (e-STJ, fls. 16/19, destaquei):
    [...] 
    Levando-se em conta a necessidade de garantir a ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer do processo, que poderá ser convertido em ação penal. 
    Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto em converter a prisão em flagrante em preventiva do paciente, sob o seguinte fundamento: 
    “(...) Carlos Eduardo Alves Santos Júnior é primário, cf. fls. 50/52 e por fim Igor Henrique Cardoso da Silva tem passagens pela Justiça Penal, contudo também é primário, cf. fls. 53/56. A gravidade em concreto do crime reforça a presença dos requisitos da prisão preventiva, mormente pela variedade de drogas apreendidas com maior poder lesivo e viciante e ainda a considerável quantidade em dinheiro encontrada o que indica dedicação ao crime e justifica a cautelar para garantir a ordem pública;
    Embora os autuados sejam primários, não é crível que surpreendidos com 1kg de pinos de cocaína vazios, balança de precisão, cerca de 2400 gramas de maconha, 280 gramas de cocaína e 435 gramas de crack, não estejam integrados, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que reforça vez mais a decretação da prisão preventiva. A segregação, ainda, se manifesta como medida de segurança, para evitar que cometam novos crimes, impedindo a difusão de drogas, garantindo assim, a segurança da sociedade. 
    Soltos, ainda, poderão os autuados se evadir do distrito da culpa, inviabilizando a aplicação da lei penal. 
    Assim, por todo o exposto, afasto as possibilidades de conceder ao autuado o benefício da liberdade provisória, por entender ausentes os requisitos do artigo 310, inciso I e III. Portanto, a fim de assegurara aplicação da lei penal, também para a garantia da ordem pública, considerando máxima cominada,ouvido o Ministério Público, converto a prisão em flagrante de IGOR HENRIQUE CARDOSO DA SILVA, LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA e CARLOS EDUARDO ALVES SANTOS JÚNIOR.,em preventiva, uma vez que presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e os pressupostos do artigo 313, I do Código de Processo Penal (...) (fls. 71/74 dos autos originais). 
    Não há, portanto, nenhuma irregularidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa a sua liberdade individual. 
    Nota-se que tal decisão enfrentou o tema, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, prestando ao fim que se destina, na medida em que segrega cautelarmente agente que praticou, em tese, grave crime de tráfico de drogas, crime dessa natureza que vem causando intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a ordeira população.Logo, não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal, pois a Lei nº 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não se verifica no presente caso.
    […]
    Percebe-se, então, que não existe o aludido constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente aguardasse, em liberdade, o transcorrer do processo em pleno curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar. 
    Pela leitura do excerto acima, parece-me, primo ictu oculi, que os fundamentos elencados nas instâncias de origem afastam, a plausibilidade jurídica do direito tido por violado, porquanto contextualizada, em dados concretos dos autos, a necessidade da segregação cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública, haja vista que as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, variedade, e natureza nociva dos entorpecentes – 304 porções de cocaína, pesando 84,95 gramas; 5 tijolos de maconha, pesando 2.333,5 gramas e mais 93 porções pesando 340,64 gramas; além de 3 pedras de cocaína na forma de crack, pesando 133,69 gramas – (e-STJ, fls. 22 e 97) –, e sua forma de acondicionamento, entre outros aspectos, tais como a apreensão de balança de precisão e de 1 kg de pinos de cocaína vazios, além de numerário, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016).
    De maneira idêntica, “esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva” (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeiro grau, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”. 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e não integra nenhuma organização criminosa. Requerem, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, “os fundamentos elencados nas instâncias de origem afastam, a plausibilidade jurídica do direito tido por violado, porquanto contextualizada, em dados concretos dos autos, a necessidade da segregação cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública, haja vista que as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, variedade, e natureza nociva dos entorpecentes – 304 porções de cocaína, pesando 84,95 gramas; 5 tijolos de maconha, pesando 2.333,5 gramas e mais 93 porções pesando 340,64 gramas; além de 3 pedras de cocaína na forma de crack, pesando 133,69 gramas – (e-STJ, fls. 22 e 97) –, e sua forma de acondicionamento, entre outros aspectos, tais como a apreensão de balança de precisão e de 1 kg de pinos de cocaína vazios, além de numerário, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade”. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora